Tribunal: TJMT
Processo: 0008606-10.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008606-10.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA ADMINISTRATIVA) – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
–
NULIDADE DA CDA CONFIGURADA - TITULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NEM O FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA - REQUISITOS DO ARTIGO 202, III e V, DO CTN E ARTIGO 2o,
§5o, III e VI, DA LEI No
6.830/1980
NÃO OBSERVADOS
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Considerando que a CDA executada não traz o
fundamento legal da dívida e o número do procedimento administrativo ou auto de infração que deu origem ao débito
, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos nos
incisos III e V do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como dos incisos III e VI, do § 5o, do artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais
, o que implica na nulidade do título executivo e na manutenção da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução no 0008606-10.2016.8.11.0055, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no

000018/2016 objeto da Ação de Execução Fiscal no 0003750-03.2016.8.11.0055.

Fixou ainda honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que
“não houve qualquer prejuízo para a defesa do executado a suposta ausência do número do Auto de Infração que deu origem a cobrança do débito inscrito em dívida ativa, pois, além da informação expressa a respeito da data da inscrição do débito, de sua natureza jurídica, livro de inscrição, folhas e número da inscrição constante da CDA, é inequívoco que o executado tinha conhecimento da infração cometida, pois houve comunicação prévia para defesa administrativa, notificação de audiência conciliatória no Procon, etc.”.

Aduz que
“embora o executado tenha informado que não teve acesso aos autos de infração, não trouxe prova alguma desse fato (de facílima produção, sublinhe-se, pois bastaria juntar aos autos cópia de requerimento administrativo realizado nesse condão). Portanto, sequer minimamente ilidiu a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa”.

Sustenta a inexistência de vícios na certidão de dívida ativa.

Alega ainda a impossibilidade da condenação de custas e demais despesas processuais.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os Embargos à Execução e afastar a condenação ao pagamento de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
93203985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

interpôs os

Embargos à Execução no 0008606-10.2016.8.11.0055 nos autos da a Ação de Execução Fiscal no. 0003750-03.2016.8.11.0055, alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000018/2016, ante a ausência especificação do artigo de lei infringido, limitando-se tão somente a menção da lei, bem como a inexistência do número do processo administrativo que originou a CDA.

Os embargos foram julgados procedentes pelo Juízo
a quo
, para declarar a nulidade da CDA, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais. O cerne da questão está na nulidade ou não da CDA executada.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se dos incisos III e V do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como dos incisos III e VI, do § 5o, do artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter o fundamento legal da dívida e o número do procedimento administrativo ou auto de infração que deu origem ao débito.

No caso dos autos, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“tratando-se de tributo apurado mediante fiscalização/autuação (já que consta como origem e natureza dos débitos F.M.D.D.), é indispensável que haja um procedimento administrativo regular. Consequentemente, é indispensável a indicação do número deste procedimento na respectiva CDA, com fim de garantir efetivamente o direito ao contraditório e a ampla defesa ao executado/embargante”.

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei no
6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.
2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Assim, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o
título objeto
da execução fiscal no
0003750-03.2016.8.11.0055.

Do mesmo modo não assiste razão o apelante no que tange aos honorários, já que nos termos do art. 85 do CP
C, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021